Tribunal: TJBA
Processo: 8028097-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028097-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SAID CAMILO CONCEICAO SANTOS COSTA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, alegando-se violação ao princípio da homogeneidade e desproporcionalidade da medida cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a custódia cautelar; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas; e (iii) averiguar se houve violação ao princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que assinalam a indispensabilidade da custódia provisória, restando demonstrado satisfatoriamente o periculum libertatis, considerando o efetivo risco à ordem pública. 4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso em exame, diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que tivessem sido demonstradas, não autorizariam, de per si, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar. 6. Não é possível antever, a priori, qual sanção será imposta ao paciente, se privativa de liberdade ou restritiva de direito, muito menos o regime de cumprimento de pena a ser fixado, em caso de condenação, inexistindo violação ao princípio da homogeneidade. IV. DISPOSITIVO: 7. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8028097-82.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrantes a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, SAID CAMILO CONCEICAO SANTOS COSTA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .